Tribunal: STF
Processo: HC 51573
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
Petição de “habeas corpus”. Demora de julgamento de apelação em caso de réu preso. Se o Tribunal já havido por coator já procedeu ao julgamento do recurso, cessada portanto a coação, é de se julgar prejudicado o pedido feito para remediá-la.